Tribunal: TCU
Processo: 044.627/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1087/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa da materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos ao Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde (Denasus) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União (CGU), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1); c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Denasus, à CGU e ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.627/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.